Tribunal: TJPA
Processo: 0819838-60.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819838-60.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE A EMPRESA CONTRATADA PELA ADMINISTRAÇÃO.

ARBITRARIEDADE E ILEGALIDADE. NÃO CARACTERIZADAS. SEGURANÇA DENEGADA. In casu a impetrante se restringiu a impugnar formalidade do procedimento administrativo, sem qualquer impugnação dos fatos matérias apurados e das penalidades aplicadas por força dos mesmos, como também não logrou êxito em comprovar a existência de ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa impugnada, por suposta afronta a procedimento ou demora desarrazoada ou desproporcional dos atos praticados, por conseguinte, não se caracterizou a existência de direito líquido e certo a ser assegurado, na forma exigida em sede de mandado de segurança. Segurança denegada à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a segurança, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual presida pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, realizada no período de 27.06.2023 até 04.07.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

PRÓ SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR CONTRA ATO DO SR. SECRETÁRIO DE EDTADO DE SAÚDE PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ consubstanciado na omissão na apreciação do processo administrativo n.º 2022/1485586, relativo ao contrato de gestão n.º 003/SESPA/2017 de gerenciamento do Hospital Materno Infantil de Barcarena – HMIB, posto que lhe foi imposta sanção administrativa de perda da qualificação de organização social no âmbito do Estado.

Diz que interpôs recurso administrativo contra o ato impetrado em 24.11.2022, mas teria transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e a decisão não teria sido tomada em desobediência ao estabelecido no art. 75, §2.º, da Lei n.º 8.972/2020.

Argui a ilegalidade do ato, posto que teria ocorrido redução do prazo recursal de 10 dias úteis para 05 dias, em cerceamento ao seu direito de contraditório e ampla defesa.

Afirma que o ato somente poderia ser tomado pela autoridade impetrada sem processo administrativo específico para tal finalidade, e que teria extrapolado sua competência constituindo processo atípico, em violação ao seu direito líquido e certo de recurso administrativo recebido no efeito suspensivo, e devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e que a apreciação das suas razões recursais deveria ser pela autoridade competente.

Sustenta assim a existência de dupla ilegalidade, quais sejam: a supressão do prazo recursal que deveria ser de 10 dias, na forma prevista no art. 73 da Lei Estadual n.º 8.972/20, posto que teriam sido oportunizados somente 05 (cinco) dias, e somente poderia sofrer a sanção em processo administrativo específico e decisão do Governador do Estado, na forma do art. 43, §5.º, do Decreto Estadual n.º 021/2019.

Defende assim a relevância dos fundamentos e a existência de iminência de prejuízo de difícil e incerta reparação que seria apto a atribuição de feito suspensivo ao recurso interposto pela impetrante, na forma do art. 75, §1.º, da Lei n.º 8.972/20, para que seja devolvido o prazo recursal, face a violação ao disposto no art. 5.º, inciso LV e LIV, da CF.

Invoca ainda a violação ao disposto no art. 71, inciso I, da Lei Estadual n.º 8.972/20, pois defende que a autoridade que deveria apreciar o pedido seria a autoridade impetrada.

Requer assim a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto na via administrativa – processo n.º 2022/1485586, e seja apreciado pela autoridade impetrada competente, e ao final seja concedida a segurança em definitivo.

Em decisão monocrática proferida no ID-
12401141 - Pág. 01/05, indeferi o pedido de liminar, determinei a notificação da autoridade impetrada e após vistas ao Ministério Público.

As informações foram prestadas pela autoridade impetrada no ID-12601811 - Pág. 01/04.

O Estado do Pará ingressou na lide e apresentou sua defesa na petição constante do ID-
12657295 - Pág. 1.

O Ministério Público apresentou manifestação no parecer do ID-12861411 - Pág. 01/10, da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes, opinando pela denegação da segurança.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A controvérsia do presente Mandado de Segurança diz respeito a suposta existência de direito líquido e certo da impetrante em obter efeito suspensivo em seu recurso administrativo interposto com a finalidade de impugnar decisão administrativa proferida nos autos do processo administrativo n.º
2022/1485586 relativo ao contrato de gestão n.º 003/SESPA/2017, consubstanciado no gerenciamento do Hospital Materno Infantil de Barcarena – HMIB.

Ao final das apurações foram sugeridas as seguintes sanções administrativas, além da perda da qualificação de organização social no âmbito do Estado,
in verbis:

“1)
Rescisão unilateral do Contrato de Gestão (Cláusula Décima Terceira, item 13.1, inciso I);

2)
Rescisão ou distrato do Termo de Cessão de Uso de Bens, móveis e imóveis, e a imediata reversão desses bens ao patrimônio da Contratante, bem como os bens adquiridos com recursos financeiros recebidos em decorrência do objeto desse contrato (Cláusula Décima Terceira, item 13.2, a);

3)
Incorporação ao patrimônio do Estado dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, na proporção dos recursos públicos alocados, conforme os ditames legais (Cláusula Décima Terceira, item 13.2, b);

4)
Aplicação de Multa no percentual de 5% sobre o Valor Global do Contrato de Gestão, diante da ausência de boa-fé objetiva, transparência, moralidade, dentre outros da Contratada sobre a destinação e utilização dos recursos do Contrato de Gestão, conforme Cálculos Anexos, extraídos do Sistema SIAFEM, cujo período compreende o início dos repasses de custeio até o término da vigência contratual.

5)
Suspensão temporária de participar de Processos de Seleção com o Estado do Pará, por prazo de 02 (dois) anos (Cláusula Décima Quarta, item 14.1, d);

6)
Perda da Qualificação como Entidade de ORGANIZAÇÃO SOCIAL no Estado do Pará, com fundamento no art. 6°, §1º, c/c art. 43, §9º do Decreto Estadual 21/19, alterado pelo Decreto 1.547/2021, em função do descumprimento dos dispositivos legais e cláusulas contratuais.

Em relação às penalidades previstas nos itens 01, 02 e 03, referentes a Rescisão unilateral do Contrato de Gestão, Rescisão ou distrato do Termo de Cessão de Uso de Bens, móveis e imóveis e, a incorporação ao patrimônio do Estado dos recursos financeiros excedentes decorrentes de duas atividades, estas serão aplicadas automaticamente quando do término da vigência contratual, ou seja, em 06.12.2022.

Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias para interposição de recurso, dirigido ao Secretário de Estado de Saúde Pública, nos termos da Cláusula Décima Quarta, item 14.4 do Contrato de Gestão n.º 003/SESPA/2017
.”

Conforme já mencionado na decisão monocrática de indeferimento do pedido de liminar, as provas que foram levantadas pela Comissão do Procedimento realizado, evidenciaram a violação as normas contratuais necessárias a correta fiscalização da aplicação dos recursos que foram repassados diretamente para a finalidade destinada no contrato firmado entre as partes, entre os anos de 2018 até 2022, totalizando a importância nada insignificante de R$ 135.190.371,99 (cento e trinta e cinco milhões e cento e noventa mil e trezentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos).

Restou consignado que teria efetivado movimentação bancária de forma estranha a permitida no contrato de gestão, em afronta a cláusula segunda, item 2.1 e 2.1.36 do contrato, onde ficou estabelecido a obrigatoriedade de movimentação dos recursos financeiros transferidos em contas especificas e exclusivas do Banco do Estado do Pará, vinculadas ao Hospital, para que os recursos não fossem confundidos com outros contratados pela referida Secretária.

Outrossim, também foi consignado que não teria cumprido a cláusula segunda – item 2.1 e 2.1.20, relativa as informações sobre as movimentações dos recursos financeiros recebidos e realizados na Unidade Hospitalar de Saúde, e art. 36, incisos III e IV, do Decreto Estadual n.º 021/19, sobre a prestação de contas com extratos bancários e demonstração da origem e aplicação dos recursos.

Por final, constou ainda a afronta a cláusula segunda, item 2.1.11, do contrato de gestão, e ao art. 17 do Decreto Estadual n.º 021/2019, relativa à manutenção as condições de habilitação exigidas durante a vigência do contrato, face a existência de certidão positiva de débito trabalhista com o apontamento da existência de 529 processos judiciais que lhe são desfavoráveis e apenas 01 relativo ao contrato de gestão do Hospital de Altamira.

Ocorre que, todas as matérias que levaram a aplicação das penalidades não são objeto de impugnação na inicial do Mandado de Segurança, onde apenas há impugnação formal do procedimento que, supostamente, não teria obedecido normas procedimentais.

No entanto, o Relatório realizado pela Comissão de inexecução do Contrato deixa evidente que foi oportunizado ao impetrante a apresentação de defesa durante a apuração, conforme se verifica do ID-
12118826 - Pág. 01/33, assim como a manifestação da Assessoria Jurídica constante do ID- 12118826 - Pág. 36/45.

Outrossim, verifico dos autos que houve notificação da impetrante para recorrer da decisão, consoante o previsto na

Cláusula Décima Quarta, item 14.4 do Contrato de Gestão n.º 003/SESPA/2017, ou seja: houve um acordo entre as partes sobre o prazo recursal, o que
a priori
encontra respaldo no art. 190 do CPC, sem que haja restrição ao contraditório ou ampla defesa.

Inclusive a matéria não pode ser revista na estreita via do procedimento do Mandado de Segurança, posto que a impetrante não carreou aos autos o referido contrato, para que possa ser analisada a estipulação contratual que é indicada de forma expressa na decisão impugnada, posto que não se admite dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

Importa salientar que o contrato foi firmado antes da vigência da
Lei Estadual n.º 8.972/20 e
do
Decreto Estadual n.º 021/2019, portanto
,
não se cogita de afronta as normas em questão, que ainda não vigoravam à época.

Diante dessas circunstâncias, forçoso é reconhecer que as provas existentes nos autos militam de forma contrária a pretensão da impetrante de utilização do Mandado de Segurança com a finalidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo em questão.

A regra é justamente em sentido oposto a pretensão do impetrante, pois não há previsão legal de atribuição automática de efeito suspensivo, e somente em casos excepcionais a administração poderá conceder o efeito, caso presentes os pressupostos necessários, o que não ocorre na espécie dos autos, consoante se verifica do art. 75, §1.º, da Lei Estadual n.º 8.972/20, nos seguintes termos:

“Art. 75 – Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo:

I – Havendo relevante fundamento e justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.”

Aqui o ponto angular da controvérsia,
as provas existentes nos autos não indicam a existência de demora desproporcional ou desarrazoada na apreciação do pedido administrativo de efeito suspensivo, posto que o recurso somente foi assinado em 24.11.2022, e houve manifestação administrativa da Assessoria Jurídica dando prosseguimento ao recurso ainda em 05.12.2022, conforme consta do ID-
12118820 - Pág. 05, mas a inicial do mandado de segurança foi protocolada ainda em 07.12.2022, ou seja: apenas 02 dias após a manifestação da assessoria jurídica e sem considerar que no mês de dezembro há pouca atividade nas repartições públicas, face o recesso das festas de fim de ano.

Logo, não logrou êxito em comprovar que a existência de ilegalidade ou arbitrariedade no procedimento e que o
s atos do processo administrativo foram praticados em prazo desarrazoado ou desproporcional, eis que acolho o parecer ministerial ao consignar a inexistência de prova do prejuízo sofrido pela impetrante, o que enseja a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief,

in verbis
:

“Além disso, ainda que reduzido, a impetrante teve prazo e oportunidade para apresentar a sua defesa no processo. Não há nos autos fatos, argumentos e ou documentos que comprovem ou sequer indiquem que houve qualquer prejuízo à defesa da impetrante em razão do prazo reduzido.

Ressalta-se: a impetrante defende a nulidade do processo tão somente em razão de uma suposta violação procedimental, sem sequer ALEGAR a ocorrência de prejuízo, querendo fazer crer que este seria presumido, o que não se pode admitir.

Há muito é consagrado na doutrina e na Jurisprudência o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, o ato processual não será declarado nulo quando não causar prejuízo.

(...)

Nesse ponto a impetrante se limita a citar o referido artigo e alegar o seguinte: “Logo, deveria ter sido, repita-se, de plano concedida pelo Impetrado, e não completa e imotivadamente ignorada conforme revela o insólito curso que tomou o processo administrativo (doc. 03), pelo que, desde aí, resta patente que, desta não concessão (o ato omisso coator, in casu), resulta flagrante a violação do direito de ampla defesa da ora Impetrante (art. 5º, LV, da CF), a qual desde já sofre todos os ônus das sanções administrativas que lhe foram impostas”.

A despeito da confusa redação resta evidente a completa inadequação do argumento, na medida em que o recurso foi apresentado no dia e a decisão acerca do pedido de efeito suspensivo se deu em 05.12.2022, portanto dentro de prazo razoável, não havendo abuso ou ilegalidade capaz de ensejar a nulidade do processo.

Além disso, o prazo para a prolação de decisão ainda que seja cogente e imperativo para Administração Pública, a lei não prevê sanção de nulidade.

Assim, sob os mesmos fundamentos já expostos acima, não há que se falar em nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (princípio pas de nullité sans grief ).”

Assim, entendo que
a impetrante não logrou êxito em comprovar de plano por prova pré-constituída a existência de direito líquido e certo, por ter havido suposta ilegalidade ou arbitrariedade no ato impetrado.

Ante o exposto, denego a segurança e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, na forma do art. 487., inciso I, do CPCP, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 07/07/2023